Tribunal: STF
Processo: AI 496771
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Salário-educação: validade em face da Carta de 1969 e
recepção pela Constituição de 1988, conforme o entendimento adotado
pelo plenário do Tribunal no RE 290.079 (Galvão, Pleno, j.
17.10.2001, DJ 4.4.2003).
2. Salário-educação: incidência sobre a
 remuneração paga a autônomos, avulsos e administradores:
precedentes.